Tribunal: TJES
Processo: 5001021-68.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001021-68.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ORIMCO ORG IMOB E COM LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

1. A sentença fundamentou-se preponderantemente na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), consubstanciada no não recolhimento das custas da diligência do Oficial de Justiça, indispensáveis à citação da parte executada e, consequentemente, à triangularização da relação processual e ao prosseguimento do feito.

2. O Município exequente foi devidamente intimado, por meio de seu procurador constituído, para comprovar a quitação das despesas do Oficial de Justiça em prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, com advertência expressa de extinção por ausência de pressuposto processual. Tal intimação supre a necessidade da intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, pois esta última se aplica especificamente à hipótese de extinção por abandono da causa (inciso III do art. 485), e não ao caso de ausência de pressuposto processual (inciso IV), quando já houve intimação para o cumprimento da obrigação com cominação de extinção.

3. O Apelante não comprovou o efetivo pagamento das despesas no prazo assinalado, tendo apenas informado a emissão da guia após o decurso do prazo, o que não satisfaz a determinação judicial de comprovação da quitação.

4.Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da
Execução Fiscal
movida em desfavor de
ORIMCO ORG IMOB E COM LTDA.
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 13053653), o Apelante sustenta, em síntese, que não houve abandono da causa e que não foi observado o procedimento previsto no § 1º do art. 485 do CPC (intimação pessoal para dar andamento sob pena de extinção), pugnando pela anulação da sentença e o consequente prosseguimento da execução fiscal. Alega, ainda, que o recolhimento de custas/honorários pendentes, mesmo que posterior à sentença, demonstraria seu interesse no prosseguimento e deveria ser considerado para afastar a extinção.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001021-68.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ORIMCO ORG IMOB E COM LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da
Execução Fiscal
movida em desfavor de
ORIMCO ORG IMOB E COM LTDA.
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a regularidade da sentença que extinguiu a Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Guarapari, ora Apelante, com base no artigo 485, incisos III (abandono da causa por mais de 30 dias) e IV (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta, primordialmente, a nulidade do julgado por ausência de sua intimação pessoal para suprir a falta, conforme exigência do §1º do artigo 485 do CPC, e que a ausência de pagamento das despesas do Oficial de Justiça seria um vício sanável, tendo inclusive diligenciado nesse sentido.

Compulsando os autos, verifico que a r. sentença não merece reparos.

De início, cumpre destacar que o feito já se arrastava com pendência de citação da parte executada devido à inércia do ente público no recolhimento das despesas relativas ao Oficial de Justiça, fato este que ensejou reiterações de determinações judiciais (conforme ids. 1797219 e 2142769).

Diante desse cenário, o magistrado de piso, no Despacho de id; 13053645 (datado de 02/12/2024), foi categórico ao conceder ao exequente o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para que comprovasse nos autos a quitação das despesas relativas ao Oficial de Justiça, sob pena expressa de extinção da execução por ausência de pressuposto processual.

Tal despacho, que intimou o Município por meio de seu procurador constituído, foi claro quanto à consequência do descumprimento. O recolhimento das custas para a diligência do Oficial de Justiça é, inequivocamente, um pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo executivo, pois sem ele não se perfectibiliza a citação, ato fundamental para a triangularização da relação processual e o prosseguimento do feito. A sua ausência, portanto, enquadra-se perfeitamente na hipótese do inciso IV do artigo 485 do CPC.

O prazo de 15 (quinze) dias, assinalado como improrrogável, transcorreu
in albis
sem que o Apelante comprovasse o efetivo pagamento. Somente em 21 de janeiro de 2025 – muito após o termo final do prazo concedido – o Município veio aos autos (Petição id. 13053651) meramente para informar que emitiu a guia de despesas processuais. Ora, informar a emissão da guia não se confunde com comprovar o seu pagamento, providência esta que era o ônus do Apelante e condição para o prosseguimento.

Quando da prolação da sentença, em 23 de janeiro de 2025, o Município efetivamente encontrava-se inerte, como bem consignou o juiz sentenciante, pois a condição imposta para o prosseguimento – comprovação do pagamento da diligência – não havia sido atendida.

Quanto à alegação de necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC, esta é exigida para a configuração da extinção por abandono (inciso III do art. 485). No entanto, como se viu, a sentença também se fundamentou, e de forma preponderante, na ausência de pressuposto processual (inciso IV do art. 485). Para este último fundamento, tendo havido intimação específica e direta ao procurador do Município, com advertência expressa da consequência da inércia (extinção), não se faz necessária uma nova intimação pessoal para o mesmo fim. A intimação para o cumprimento de uma obrigação processual essencial, com a cominação de extinção, já cumpre o papel de alertar a parte para as consequências de sua omissão.

Saliento que os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade, embora relevantes, não podem servir de escudo para a inércia e o descumprimento de ordens judiciais claras e com prazos peremptórios, sob pena de se comprometer a própria efetividade da jurisdição e a razoável duração do processo em relação à parte executada, que não pode ficar indefinidamente sujeita a uma execução que não prossegue por omissão do exequente.

Destarte, afigura-se correta a sentença que extinguiu o feito, pois, mesmo após ser instado a cumprir diligência que lhe competia e era essencial ao andamento processual, com advertência específica de extinção, o Município Apelante não a cumpriu a tempo e modo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)